Tribunal: TJMT
Processo: 0500467-14.2015.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500467-14.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADERCINO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 288.379.161-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), SILVERIO DE PAULA SANTOS - CPF: 836.145.671-68 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0500467-14.2015.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ADERCINO MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

DETRAN

ESTADO DE MATO GROSSO

SILVERIO DE PAULA SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO DONO DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese as alegações do Autor, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve a venda do veículo mencionando apenas abril de 2013 como data de venda, mas não junta aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado.

Não há ainda, comprovação de qualquer pedido administrativo ao DETRAN.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou o Autor que foi proprietário do veículo
VW/GOL GTS, Cor Prata, Placa LJP7986, Renavam 318973030, Ano 1992
, tendo vendido em abril de 2013 através de contrato verbal, mas que o comprador não fez a transferência dos veículos, e não houve comunicação de venda. Requer a baixa do veículo em seu nome, bem como, declaração de inexistência dos débitos gerados pelo veículo em seu nome.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT para a ação de obrigação de fazer (transferência de veículo); a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a declaração de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, multas e taxas; e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação sob o argumento e renuncia ao direito de propriedade do veículo que há anos foi vendido.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve a venda verbal do veículo em abril de 2013, mas não junta aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado, sendo que o Reclamado Silverio, apontado como comprador do veículo, não foi encontrado para citação.

Assim, não restou comprovados os fatos alegados, posto que nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o alegado.

Caberia ao Autor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou a venda do veículo, o que não se efetivou.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando-se a extinção, porém,
no mérito para

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020